Tribunal: STF
Processo: HC 115346
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. PACIENTE CONDENADO A 1 ANO E 2 MESES DE DETENÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. O reconhecimento da causa excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) demandaria, no caso, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 100.779, Rel. Min. Luiz Fux, RHC 85.214, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. O órgão apontado como coator não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder. 4. Ordem denegada.